Tribunal: TJBA
Processo: 8189350-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189350-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEONICE DE FREITAS ALVES Advogado(s): ISAC HALLYSON CANDIDO APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DO MEIO UTILIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A., em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia. A autora alegou não ter sido previamente comunicada sobre a negativação, o que lhe teria causado abalo moral. A ré, em contestação, sustentou a legalidade da inscrição e a validade da notificação prévia encaminhada por e-mail. A sentença rejeitou a alegação de cerceamento de defesa e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas requeridas pela autora; (ii) estabelecer se a notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail é meio válido a afastar o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento, com base no princípio do livre convencimento motivado, desde que haja nos autos elementos suficientes para o julgamento do mérito (CPC, art. 371). A documentação juntada pela ré — cópia do e-mail de notificação enviado ao endereço eletrônico fornecido pela própria autora, bem como registro de envio de SMS — é apta a demonstrar a regular comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp. n. 2.063.145/RS), é válida a notificação por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço informado pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de recebimento efetivo. Inexistindo irregularidade na notificação e sendo legítima a negativação do nome da autora, não se configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral. A alegação de litigância abusiva foi genérica, sem demonstração de má-fé processual por parte da autora ou de seu patrono, não sendo cabível a aplicação de penalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento da produção de prova pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando realizada por e-mail, desde que encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor. A comprovação do envio da notificação, ainda que sem comprovação de recebimento, afasta a responsabilidade civil por eventual negativação do nome. A ausência de demonstração de má-fé ou deslealdade processual impede o reconhecimento de litigância abusiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 371 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.5.2025, DJEN 22.5.2025; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.3.2024, DJE 7.5.2024; STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 7.4.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189350-13.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEONICE DE FREITAS ALVES e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unaimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA